Tribunal: TJPA
Processo: 0808898-94.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808898-94.2026.8.14.0000

PACIENTE: TAINAN DE SOUSA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus

liberatório. Prisão preventiva. Pedido de revogação pendente de apreciação na origem. Supressão de instância. Ordem não conhecida.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de latrocínio.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas corpus quando há pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar pendente de apreciação pelo Juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. Verificada a existência de pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar formulado na instância originária e ainda não apreciado, revela-se inviável a análise direta da matéria pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

4. A jurisprudência deste Tribunal orienta que não se conhece de habeas corpus quando o pleito veiculado coincide com pedido pendente de exame pelo Juízo primevo.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de Habeas Corpus não conhecida.

Tese de julgamento
: “1. É inadmissível o conhecimento de habeas corpus quando há pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar pendente de apreciação pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 316.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos onze dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 09 de junho de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de TAINAN DE SOUSA RODRIGUES, em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos n.º 0815989-25.2024.8.14.0028.

Consta dos autos que a paciente foi
presa preventivamente em 19/03/2026,
pela suposta prática do crime de
latrocínio
(art. 157, §3º, inciso II, do CPB).
Em 01/04/2026, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
, mantendo a custódia cautelar da paciente sob o fundamento de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

Os impetrantes alegam, em suma, a
ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva,
notadamente pela
inexistência de contemporaneidade
entre os fatos (ocorridos em 2024) e a decretação da custódia em 2026, além da
gravidade abstrata
do delito.

Aduzem a
desproporcionalidade
da medida extrema, diante das
condições pessoais favoráveis da paciente
, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e vínculo laboral, sendo possível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do art. 319 do CPP.

Pleiteiam a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, com fundamento no art. 318, inciso V, do CPP, por se tratar de
mãe de uma criança com cerca de 1 (um) ano de idade, ainda em fase de amamentação
, caracterizando a violação ao princípio da proteção integral da criança e às normas internacionais de proteção à infância.

Requerem,
liminarmente
, a
substituição da prisão preventiva por domiciliar
e, no mérito, a confirmação da ordem com a
expedição de alvará de soltura,
ainda que cumulada com
medidas cautelares diversas
.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“(...) Narra em síntese a denúncia, que na madrugada dos acontecimentos, a vítima e sua companheira, Renata, estavam bebendo próximo a um rio, acompanhados dos acusados Hugo Alves da Silva, Josué Venâncio da Silva, vulgo Xexeu, e Tainan de Sousa Rodrigues, quando na madrugada, Hugo e Xexeu se retiraram sem justificativa, seguidos posteriormente por Tainan, restando no local apenas a Renata e a vítima, os quais decidiram retornar para casa, quando foram abordados pelos acusados violentamente, derrubando-os da motocicleta.

Os acusados, agrediram a vítima com golpes de instrumento contundente, mas, foi a acusada TAINAN quem pegou uma pedra e desferiu o último golpe, levando a vítima ao óbito. Ato contínuo, os três acusados fugiram do local levando a motocicleta da vítima, cuja chave estava presa a um cordão em seu pescoço.

A prisão preventiva da paciente foi decretada nos autos de n. 0822288-18.2024.8.14.0028, medida cautelar, ID. 133579219, em 16.12.2024.

O Ministério Público ofereceu denúncia em 10.12.2024, ID. 133406811.

A denúncia foi recebida, ID. 134543292. Determinado a citação pessoal da paciente, ID. 144891153.

A paciente apresentou resposta à acusação, através da Defensoria Pública, ID. 145160021.

Posteriormente, foi cumprido o mandado de prisão em desfavor da paciente em 19.03.2026, ID. 171573171. Realizada a audiência de custódia ao ID. 171573179.

Proferida decisão saneando o processo e designando audiência de instrução e julgamento para o dia 07.05.2026, ID. 171588190.

A defesa da paciente, por advogado constituído, requereu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ID. 171894908.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, ID. 172141085.

Proferida decisão, ID. 172367189, indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva, diante da gravidade concreta da conduta, haja vista os meios de execução utilizados pelos acusados, inclusive, foi a acusada quem, com uma pedra, desferiu o último golpe que levou a vítima a óbito, razão pela qual foi mantida a prisão preventiva da paciente como forma de garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual e para a aplicação da lei penal, nos moldes decretados anteriormente (art. 312 do CPP), sem prejuízo de nova reavaliação periódica da custódia cautelar, ao seu tempo e modo, nos termos da Resolução nº 66/2009 do CNJ.

Assim, os atos encontram-se em regular tramitação, aguardando a data para realização da audiência de instrução e julgamento em 07.05.2026. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Agar da Costa Jurema opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante e naquelas retiradas do PJE-1º grau,
observa-se que a pretensão não merece ser conhecida.

Em consulta ao PJE-1º Grau, verifica-se que, na audiência de instrução e julgamento realizada em 07/05/2026, a instrução foi encerrada e foi aberta vista às partes para apresentação dos memoriais finais, tendo o RMP os oferecido em 14/05/2026.

A defesa, por sua vez, ofereceu seus memoriais em 28/05/2026, oportunidade em que, ao final da manifestação,
reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, de sua substituição por prisão domiciliar, cumulada com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. Desde então, os autos aguardam apreciação do referido pleito, bem como a prolação da sentença.

Dessa forma,
considerando a existência, naquela primeira instância, de pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação
,
torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância
.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO AINDA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a existência de pedido de revogação da prisão preventiva ainda não apreciado pelo juízo de origem, fundado nas mesmas razões invocadas na impetração.

4. Eventual apreciação pela instância superior antes da manifestação do juízo natural configuraria indevida supressão de instância, em desacordo com o sistema processual.

5. Precedentes do TJPA reforçam a orientação pela impossibilidade de conhecimento do writ nas hipóteses em que há pedido idêntico pendente de decisão no primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento: 1. “Não se conhece de habeas corpus quando ainda pendente, no juízo de origem, pedido de revogação da prisão preventiva relacionado ao mesmo ato impugnado na impetração, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso LXVIII; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC n. 0807899-78.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 15/07/2025; TJPA, HC n. 0816997-87.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, julgado em 04/11/2025.

(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0826917-85.2025.8.14.0000 - Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES - Seção de Direito Penal - Julgado em 2026-02-24)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. IMPUGNAÇÃO À MESMA DECISÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. POSTERIOR APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte, não se admite o conhecimento de habeas corpus quando ainda pendente de análise, pelo juízo de primeiro grau, pedido relacionado à mesma matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

4. No caso, embora o agravante alegue que o pedido de revogação foi protocolado após a impetração, ambos os pedidos têm por objeto a decisão proferida na audiência de custódia, de modo que a ausência de manifestação judicial inviabiliza o exame do mérito pela instância superior.

(...)

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo conhecido e desprovido.

Tese: “Não se conhece do habeas corpus quando ainda pendente, no juízo de origem, pedido de revogação da prisão preventiva relacionado ao mesmo ato impugnado na impetração, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso LXVIII; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC n. 0808870-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 05/08/2024.

(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0807899-78.2025.8.14.0000 - Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - Seção de Direito Penal - Julgado em 2025-07-15)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 09 de junho de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/06/2026